Tribunal: STF
Processo: ARE 1498272
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REGIME PRÓPRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PERMISSIVO. INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.021 E PARÁGRAFOS DO CPC. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL PRESTADO PERANTE RPPS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. 



    - O agravo interno tem por fim impugnar os fundamentos da decisão agravada que, em caso de não retratação, seja assegurado o direito à ampla defesa, submetendo as alegações recursais ao órgão colegiado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 



    - No presente caso, verifica-se que o cerne do problema reside na investigação para o fim de apontar a quem cabe a obrigação de fazer consistente em averbar e certificar o exercício de tempo especial, comprovado e reconhecido como desempenhado sob o efeito de agentes nocivos na esfera pública, submetida ao RPPS, no sentido de viabilizar ao trabalhador o exercício de seu direito à contagem, linear ou convertida, para fins de posterior aposentação no RGPS. 



    - O trabalhador que migrou do RPPS para o RGPS enfrenta um impasse no momento da aposentação, pois ao pretender a contagem do tempo de trabalho especial laborado no regime público, que não fora averbado ou certificado, porquanto o reconhecimento nem sequer era admitido antes de o C. STF pacificar esse direito, vê-se premido do cômputo do respectivo período. 



    - Assim, passou a vir à baila o problema a respeito de identificar a quem compete a obrigação de certificar o tempo especial público para fins de contagem no RGPS: se ao órgão público ao qual era vinculado o segurado ou ao INSS. 



    - Trata-se de indagar tanto na esfera administrativa quanto na judicial a respeito da atribuição de analisar documentos pertinentes ao cumprimento dos requisitos normativos, tais como formulários, PPPs e laudos técnicos, que demonstrem o exercício de labor mediante submissão aos agentes insalubres na atividade desenvolvida perante o RPPS. 



    - Na hipótese de não se mostrar hígida a existência de vínculo jurídico entre o INSS e a parte autora, capaz de obrigar a Autarquia Previdenciária a se debruçar sobre o exame da natureza do trabalho sob o RPPS, se comum ou especial, é mister a extinção do feito sem julgamento de mérito, oportunizando ao segurado a possibilidade de buscar o reconhecimento de seu eventual direito à contagem de tempo especial mediante o iter legal cabível. 



    - Evidencia-se, desde logo, que não cabe ao INSS realizar o reconhecimento de sua natureza especial do labor sob o RPPS, porquanto essa tarefa compete ao ente para o qual trabalhou o servidor, o qual deverá expedir a respectiva CTC. 



    - Somente incumbe ao INSS o lançamento de tempo de serviço especial, o seu enquadramento e a respectiva conversão em tempo comum relativamente ao interregno trabalhado sob as regras da CLT, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, inclusive com o dever de expedir certidão de tempo de serviço. 



    - No caso concreto, inexistindo CTC reconhecendo a especialidade do labor, para fins de aposentadoria nos termos da Lei n. 8.213/1991, o período de 20/08/1991 a 22/08/2014 deve ser considerado comum, por ora, e declarada a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao pedido de reconhecimento ad causam da atividade especial no período, durante o qual a parte autora laborou como escrivão vinculado à Polia Civil do Estado de São Paulo. 



    - Somando-se os períodos de contribuição constantes da CTPS, CTC e CNIS, na data do requerimento administrativo (DER), em 08/11/2018, apenas 34 anos, 3 meses e 5 dias de contribuição, insuficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.



    - A revogação da tutela antecipatória concedida é medida que se impõe, independentemente do trânsito em julgado, sendo que a devolução dos valores recebidos a título de antecipação deverá ser analisada em sede de execução. - Agravo interno provido.”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta, em síntese, ser a autarquia “competente para converter o tempo especial em comum e a concessão da aposentadoria do autor, conforme entendimento sedimentado do STF acerca o tema 942, e no disposto na Súmula Vinculante nº 33”, porquanto “o trabalhador que se sujeitou a trabalho em atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física tem direito a obter a inatividade de forma diferenciada”. Requer, ao final, “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para reformar o v. Acordão da colenda 10ª turma do TRF da 3ª região, reestabelecendo a decisão monocrática que garantiu a conversão do tempo especial em comum e conferiu a aposentadoria por tempo de contribuição do recorrente”.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, uma vez “que nas razões recursais não foi atacado o fundamento principal, qual seja, a ilegitimidade do INSS para reconhecer como especial o tempo laborado perante o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a parte recorrente não indicou em qual das alíneas do artigo 102, III, da Constituição estaria fundado seu recurso extraordinário, vale dizer, qual seria o fundamento jurídico de sua irresignação, evidenciando-se, assim, a inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso --- dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil ---, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (AI 636.189 AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 18/5/2007)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II – A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 772.453-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/12/2013)



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal) e não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.“ (RE 1.354.324 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 17/5/2022)



    Outrossim, a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Nada obstante, é oportuno registrar que o Tribunal de origem decidiu a questão da ilegitimidade passiva do INSS com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Deveras, consoante consignado no acórdão recorrido, “não se cuida de discutir o direito ao reconhecimento do labor especial exercido na esfera pública, nem tampouco da conversão em comum, matéria já pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF), mas, isto sim, de perscrutar qual é o órgão incumbido de atestar a especialidade do período na esfera pública”, de sorte que a alegada violação à Súmula Vinculante 33 e ao quanto decidido no Tema 942 da Repercussão Geral seria meramente reflexa.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, relativos a casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.398.132, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.381.924-AgR, de minha relatoria na Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2022)



    Concluindo igualmente pela índole infraconstitucional da questão, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.481.870, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/4/2024; RE 1.472.001, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 8/1/2024; RE 1.434.780, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/6/2023; RE 1.406.389, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 19/10/2022; e RE 1.392.570, de minha relatoria na Presidência, DJe de 2/8/2022.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente